Tribunal: STF
Processo: SS 5363
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de novo pedido de extensão de decisão concessiva de suspensão de segurança, calcado no fato de que os casos ora referidos são semelhantes aos anteriores, objeto da medida de contracautela e subsequente extensão, deferidos por esta Presidência.
    E, de fato, as cautelares concedidas nos autos dos mencionados processos versam sobre casos semelhantes àquele constante da petição inicial deste pedido de suspensão (bem como do pedido de extensão que se seguiu), e que restaram acolhidos pelas decisões suspensivas anteriormente deferidas nestes autos.
    Assim, reitero o entendimento então esposado, de que a execução dessas decisões poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do estado de São Paulo, pelas razões anteriormente expostas; de rigor, portanto, a extensão da liminar dantes deferida, aos casos arrolados no presente pleito. 
    Por isso, acolho o pedido de extensão, apresentado no e-doc nº 62 e o faço para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça paulista, nos autos dos processos nºs 2135695-91.2020.8.26.0000, 2082435-02.2020.8.26.0000, 2104157-92.2020.8.26.0000, 2076991-85.2020.8.26.0000, 2115867-12.2020.8.26.0000, 2079240- 09.2020.8.26.0000, 2118370-06.2020.8.26.0000, 2158023-15.2020.8.26.0000, 2120890- 36.2020.8.26.0000 e 2165985-89.2020.8.26.0000, até o respectivo trânsito em julgado. 
    Comunique-se, com urgência e, após, notifiquem-se os interessados para manifestação.
    A seguir, tornem os autos à douta Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente